Tribunal: TJES
Processo: 0009966-66.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009966-66.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATALINA BARLETA AZEREDO

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009966-66.2016.8.08.0021

APELANTE:

NATALINA BARLETA AZEREDO

APELAD
O
:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTOENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR :
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
em
ação movida
para
questionar faturas elevadas referentes ao consumo de água nos meses de julho e agosto de 2016,
sob alegação de
aumento decorrente de vazamento oculto na rede interna de seu imóvel, ocasionado por rachadura no encanamento, posteriormente identificado. Pleiteou o refaturamento dos valores cobrados ou, alternativamente, o parcelamento da dívida. A sentença de primeiro grau entendeu que o vazamento interno era de responsabilidade exclusiva da consumidora, afastando a responsabilização da concessionária e julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a concessionária de água pode ser responsabilizada pelos valores excessivos cobrados em razão de vazamento oculto em rede interna do imóvel da consumidora;
(ii) verificar se cabe ao Poder Judiciário determinar o parcelamento do débito questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo aumento do consumo decorrente de vazamento oculto na rede interna do imóvel recai sobre o consumidor, conforme entendimento consolidado, de que a conservação e manutenção das instalações hidráulicas internas é de responsabilidade exclusiva do usuário, sendo que o fornecimento e a medição de água, realizados pela concessionária, foram realizados de forma regular e isentos de falhas.

A concessionária não possui obrigação de comunicar aumentos de consumo decorrentes de problemas internos no imóvel do consumidor, sendo este responsável,
apenas
, por identificar e corrigir vazamentos que estejam localizados após o hidrômetro.

Não restou comprovada falha na prestação do serviço pela concessionária, visto que diligências foram realizadas para averiguar
o consumo reclamado
, incluindo a troca do hidrômetro, tendo o vazamento sido constatado posteriormente em vistoria técnica na rede interna, sob a responsabilidade da consumidora.

O parcelamento de dívida constitui ato de liberalidade do credor, não havendo previsão legal que permita ao Poder Judiciário determinar sua concessão, devendo a negociação ser realizada pelas partes no âmbito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo aumento do consumo decorrente de vazamentos internos no imóvel do consumidor recai sobre este, sendo o consumidor responsável pela manutenção e conservação das instalações hidráulicas internas.

O Poder Judiciário não pode impor à concessionária de serviços públicos o parcelamento de débitos, cabendo ao credor a análise da viabilidade de concessão de tal benefício no âmbito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-ES, Apelação Cível nº 0025046-56.2019.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 17/07/2023.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1007927-30.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/02/2024.

TJ-RS, Agravo Interno nº 70084031053, Rel. Des. Iris Helena Medeiros Nogueira, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 15/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AP
ELAÇÃO CÍVEL Nº
0009966-66.2016.8.08.0021

APELANTE:

NATALINA BARLETA AZEREDO

APELAD
O
:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTOENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR :
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
NATALINA BARLETA AZEREDO

em face da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da lide ajuizada em desfavor da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTOENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

C
uidou-se na origem de exame do pedido da autora
,
referente às
faturas elevadas
pelo consumo de água e, sua residência,
referentes a julho e agosto de 2016,
sob alegação de
que os valores estavam muito acima da média, devido a um vazamento oculto na rede interna do imóvel, que foi constatado posteriormente
pelo agente de fiscalização
.

Aduziu ainda que o
vazamento foi difícil de identificar, decorrente de uma pedra que causou rachaduras no encanamento.

Na sentença,
o
Juízo singular entendeu que o vazamento interno, localizado após o hidrômetro, era de responsabilidade da consumidora, afastando a responsabilidade da concessionária de água, julgando improcedente o pedido de refaturamento e
de
parcelamento da dívida.

Irresignada, a apelante aduz que a concessionária falhou em cumprir sua obrigação de comunicação ao consumidor, conforme prevê a regulamentação (art. 101 da ARSI 008/2010)
1
;
que
mesmo diante de um cenário de exceção, a empresa deveria ter tomado medidas para evitar cobranças indevidas e que a responsabilidade objetiva deve recair sobre a concessionária, requerendo seja
reconhecida a
responsabilidade da concessionária, bem como para que proceda ao refaturamento
dos valores
questionados. Alternativamente, requer seja deferido o parcelamento do débito.

Sem razão a apelante.

Isso porque
da
exordial depreende-se o relato de que (v.1, parte 1):

[...]
“a Ré, instada a manifestar-se a respeito da situação, enviou um preposto seu a fim verificar o hidrômetro de controle de fornecimento do serviço em testilha, bem como trocar o registro, que efetivamente foi trocado, mas o preposto não diagnosticou o problema.

Frise-se, por conseguinte, que, apesar do aumento do consumo nas contas enviadas pela Ré, não houve nenhuma mudança no cotidiano da família do Autor, que ensejasse o aumento no consumo na residência do Requerente.

Inst
a
frisar, que aproximadamente em meados de
agosto, o assistido, após constatar que, em tese, não seria problema no hidrômetro, contratou profissional para tentar achar vazamento na rede interna, ocasião na
qual diagnosticou que era uma pedra que, com a acomodação da construção ao longo do tempo, pressionou o cano e causou rachadura neste, porém o vazamento estava oculto e só pode ser diagnosticado tempos depos de ter gerada a cobrança em questão.”
[...]

(sic)

Ora, contrariamente ao alegado, a concessionária acionada, promoveu as diligências necessárias, para averiguação da reclamação da consumidora, inclusive por meio da troca de hidrômetro na unidade consumidora, contudo, somente por meio de uma posterior visita técnica, houve a constatação de que o consumo excessivo foi provocado por fator que não envolve o fornecedor do serviço, o que afasta a responsabilização por falha na prestação do serviço.

N
este e. Tribunal já houve oportunidade de exame d
e
questão
similar
, em que restou decidido
de forma consonante ao aqui adotado
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA NÃO VERIFICADA. PAGAMENTO DE FATURA QUESTIONADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ISOLADAMENTE NÃO GERA CONCORDÂNCIA COM A SUPOSTA DÍVIDA. VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA. TROCA HIDROMETRO. RESPONSABILIDADE DA CESAN NÃO VERIFICADA. 1. Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante no tocante a produção probatória, posto que os fatos apresentados não são suficientes para deduzir a necessária aparência de veracidade, incumbindo-a, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2.
A CESAN foi ao local para verificar a existência ou não de vazamento na área de sua responsabilidade, bem como a existência de falha no hidrômetro, o que não restou apurado. A redução do consumo ocorreu após a troca do registro de água, o que evidencia que o problema ocorreu na rede interna da Apelante, de sua responsabilidade.
3. Muito embora a Apelada tenha apresentado tal contexto fático, a apelante não impugna tais fatos, nem sequer acerca do mecanismo de aferição de consumo, de modo que admite que foi notificada sobre o problema dentro das instalações internas, porém deixou de mover esforços para repará-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(Data: 17/Jul/2023 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0025046-56.2019.8.08.0024 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Pagamento em Consignação
)

N
este e. Tribunal já houve oportunidade de exame d
e
questão
similar
, em que restou decidido
de forma consonante ao aqui adotado
.

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - AUMENTO ABRUPTO NO VALOR DAS CONTAS DE CONSUMO - VAZAMENTO INTERNO NO IMÓVEL – ÔNUS DA PROVA - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR PELA MANUTENÇÃO DE TAIS INSTALAÇÕES E PELOS CUSTOS DECORRENTES DE EVENTUAIS VAZAMENTOS - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A concessionária somente é responsável pelo desperdício ocorrido por vazamento na rede de distribuição que

termina a partir da medição de consumo, não tendo ela nem sequer a obrigação de avisar o consumidor acerca do aumento de consumo de água injustificado, que deve ser percebido pelo próprio consumidor
. II - Em verdade, o ônus de comprovar que o aumento de consumo não se deu por vazamento interno, mas sim em decorrência de problemas técnicos de responsabilidade do consumidor. III -
É dever do consumidor manter em perfeitas condições de uso as instalações hidráulicas internas, respondendo pelos custos decorrentes de vazamentos nestas estruturas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007927-30.2019.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA. APLICABILIDADE DO CDC. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE INTERNA. SENTENÇA REFORMADA. Caso em que a consumidora alega na inicial cobrança excessiva na fatura, omitindo que informou à CORSAN a existência de vazamento na rede interna de seu imóvel, que foi consertado pela própria demandante e confirmado em vistoria realizada pelos técnicos da demandada.
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ? CDC às demandas envolvendo consumo de água
.
Demonstrado que o motivo ensejador do aumento do consumo na unidade consumidora foi a ocorrência de vazamento interno, é de responsabilidade do consumidor a conservação e manutenção das instalações do imóvel
, na forma da Resolução 1.093/2009 da AGERGS (Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto). Sentença reformada para julgar improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AGT: 70084031053 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 15/04/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2020)

Como se vê,
a
responsabilização pelo excessivo consumo alegado na exordial somente poderia ser atribuído à concessionária acionada caso tivesse sido constatada a falha na prestação do serviço, o que não foi verificado, visto que o problema que ocasionou o aumento dos valores cobrados foi detectado dentro das instalações da residência, decorrentes de evento que está fora do alcance, das instalações ou da previsibilidade do prestador do serviço
.

Q
uanto ao parcelamento do débito,
é cediço que pertence ao credor a possibilidade em oferecer tal facilitador ao devedor e a esse, a obrigação em quitar a obrigação, de acordo com os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Deste modo, não cabe ao Poder Judiciário, diante da ausência de previsão legal específica, determinar que a concessionária receba o valor de forma parcelada, devendo o interessado, pela via administrativa, buscar meios de obter o aceite do fornecedor do serviço, de modo que promova a quitação do débito.

Pelo exposto, não se verifica fundamento para que a sentença seja modificada.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2%, fixados sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 101 É de responsabilidade do usuário titular a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações prediais de água e de esgoto do imóvel, situadas após o ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgoto. (...) § 2º O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ COMUNICAR AO USUÁRIO TITULAR, POR ESCRITO E DE FORMA ESPECÍFICA, A NECESSIDADE DE PROCEDER ÀS RESPECTIVAS CORREÇÕES, QUANDO CONSTATAR DEFICIÊNCIA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E DE ESGOTO DO IMÓVEL.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.